Tribunal: TJES
Processo: 5000719-16.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000719-16.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ELENIR OLIOSI DA SILVA MENDES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GOLPE. DOIS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS. FALHA EM UMA DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA NO SEGUNDO EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NO SEGUNDO EMPRÉSTIMO.. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ELENIR OLIOSI DA SILVA MENDES
em face do NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.
Narra a autora, em síntese, que recebeu uma ligação telefônica de um terceiro identificado como sendo funcionária da instituição requerida, informando que havia sido realizada uma compra no valor de R$ 7.000,00. A suposta funcionária solicitou que a requerente realizasse um pix no valor de R$ 3.400,00 e um empréstimo no valor de R$ 7.000,00. A requerente narrou que mesmo informando o réu sobre o golpe e realizado boletim de ocorrência, não foi possível o estorno dos valores. Aduziu que recebeu em seu e-mail, a informação da contratação de mais um empréstimo no valor de R$ 7.273,09. Ante os fatos narrados, ajuizou a presente ação requerendo a devolução dos valores, a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização por danos morais.

Em sua defesa, a instituição financeira aduziu a inexistência de falha na prestação dos serviços e culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos constantes na inicial, apenas para DECLARAR INEXISTENTE os débitos oriundos dos empréstimos efetuados em nome da requerente.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de restituição do valor transferido pela autora via pix, no valor de R$ 3.400,00.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, a NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, alega a inexistência de falha na prestação de serviços e culpa exclusiva da consumidora.

A parte Autora não apresentou contrarrazões ao recurso.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Postula a recorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pela recorrente, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

No caso em tela, tem-se que o segundo empréstimo, no valor de R$ 7.273,09
,
trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

Inobstante a transação tenha sido realizada mediante canal digital, a instituição financeira não cumpriu com o seu dever de detectar as contratações e transferências realizadas fora do padrão de uso da consumidora, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, no tocante a segurança, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelos banco.

Com efeito, a pretensão da recorrida quanto a declaração de inexistência do segundo empréstimo merece prosperar, é indubitável a falha nos serviços prestados, desde quando a parte recorrente se dispõe a exercer a atividade empresarial, é dela o dever de primar pela segurança dos seus clientes, fazendo uso de mecanismos que evitem fraudes como a constatada nos autos.

Ademais, entendo que o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e o banco recorrente, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva do ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Por outro lado, tenho que o primeiro empréstimo, no valor de R$ 7.000,00, não deve ser declarado inexistente, devendo a sentença ser reformada neste ponto. Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorreu por conduta exclusiva da consumidora, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Entendo que a parte recorrida confessa que realizou o primeiro empréstimo, não havendo prova nos autos de que houve falha no sistema de segurança da recorrente, tendo em vista que as informações e senhas de acesso foram utilizadas pela própria consumidora para realizar o empréstimo e transferências aos golpistas, transações que ocorreram dentro da normalidade.

Desta forma, não há como reconhecer responsabilidade da instituição recorrente, vez que somente autorizou a contratação do empréstimo, mediante utilização de dispositivo previamente autorizado e sua senha.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença objurgada, a fim de reconhecer a legalidade da contratação do primeiro empréstimo, porém, mantendo a inexistência da contratação do segundo empréstimo. Deixo de condenar a parte em custas e honorários sucumbenciais ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)